Tribunal: TJES
Processo: 5003782-83.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003782-83.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
INTERESSADO: MARIA APARECIDA CALDAS ROSA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA.

(1). TESE AUTORAL. ALEGA QUE GOZA DO BENEFÍCIO DE TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA POR SER CONSUMIDORA DE BAIXA RENDA E FOI COBRADA DE FORMA EQUIVOCADA NAS FATURAS DO MÊS DE MAIO (R$ 26,95), JUNHO (R$ 78,07), JULHO (R$ 27,79), AGOSTO (R$ 52,17) E SETEMBRO (R$ 49,87) E AFIRMA QUE PAGOU A FATURA DE AGOSTO PARA QUE SUA ENERGIA FOSSE RESTABELECIDA E ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA INFORMANDO QUE JÁ HAVIA SIDO CONTEMPLADA COM O BENEFÍCIO E QUE A CONTA FOI ENVIADA DE FORMA EQUIVOCADA E AFIRMA QUE APÓS A LIGAÇÃO, A RÉ SUSPENDEU O FORNECIMENTO DE ENERGIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O CONTRATO ESTARIA VENCIDO E APÓS A AUTORA TER BUSCADO O CRAS FOI INFORMADA QUE SEU CONTRATO SÓ VENCERIA EM MAIO DE 2021, MAS MESMO ASSIM PERMANECEU SEM ENERGIA POR CERCA DE 15 (QUINZE) DIAS, MOTIVO PELO QUAL POSTULA INDENIZAÇÃO POR LESÃO MORAL, RESTITUIÇÃO EM DOBRO, ALÉM DO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
[...] (a) OBRIGAR a requerida a restabelecer a energia elétrica na unidade consumidora da autora no prazo de até 4 (quatro) dias corridos, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (b) CONDENAR a requerida a pagar a autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que deverá acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Por fim, defere-se a tutela de urgência pretendida, neste ato, a fim de OBRIGAR a requerida a restabelecer a energia elétrica na unidade consumidora da autora no prazo de até 4 (quatro) dias corridos, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); [...]

(3). RECURSO DA PARTE RÉ. REQUER SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE. (4). CONTRARRAZÕES. EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. (5). DO MÉRITO. O RECORRENTE ALEGA QUE QUEM POSSUI O DIREITO À TARIFA SOCIAL RECEBE DESCONTO NA CONTA DE ENERGIA E NÃO A ISENÇÃO DO PAGAMENTO MENSAL E A AUTORA POSSUÍA DESCONTO, BEM COMO AFIRMA QUE O CADASTRO PARA RECEBER O DESCONTO DEVE SER FEITO ANUALMENTE E NÃO SOMENTE NO CRAS, NESSE SENTIDO, HOUVE ATUALIZAÇÃO NO CRAS DIA 10/05/2019 E A AUTORA NÃO PROCUROU A RÉ POSTERIORMENTE, HAVENDO O DESCADASTRAMENTO. OCORRE QUE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA, BEM COMO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 950/2020, HAVERIA O DESCONTO DE 100% NA TARIFA DE FORNECIMENTO PARA O CONSUMO DE ATÉ 220 KWH NO PERÍODO DE 1º DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2020. ALÉM DO MAIS, É NECESSÁRIO A FALTA DE ATUALIZAÇÃO NOS DADOS CADASTRAIS POR MAIS DE DOIS ANOS PARA FINS DE PERDA DO BENEFÍCIO JUNTO AO CRAS E NÃO ANUALMENTE, CONFORME ALEGADO PELA RECORRENTE, INFORMAÇÃO ESTA FORNECIDA EM SEU PRÓPRIO SITE. INOBSERVÂNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA EFETUAR A RELIGAÇÃO DO SERVIÇO, NOS MOLDES DO ART. 176, I, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL.

FALHA CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUTORA SE VIU SEM ENERGIA ELÉTRICA POR MAIS DE 10 DIAS, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DEVE SER MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6)
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7) CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.